Tribunal: TJES
Processo: 0003267-41.2021.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2025-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003267-41.2021.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LUCCAS SOUZA CARVALHO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0003267-41.2021.8.08.0035

APELANTE: LUCCAS SOUZA CARVALHO

Advogado do(a) APELANTE: JAMILY SOEIRO BONATTO BAPTISTA - ES21147-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

EMENTA
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. CONDENAÇÃO. MANUTENÇÃO.
I. Caso em exame

Apelação criminal interposta por Luccas Souza Carvalho contra sentença que o condenou pela prática do crime de porte ilegal de arma de fogo (art. 14, caput, da Lei nº 10.826/03), com pena fixada em 2 anos, 7 meses e 15 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 11 dias-multa. O recorrente sustenta insuficiência probatória e requer absolvição com base no princípio do in dubio pro reo.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se:
(i) o conjunto probatório é suficiente para a condenação; e
(ii) se estão presentes os requisitos para a aplicação do estado de necessidade como excludente de ilicitude.

III. Razões de decidir
3. A materialidade do delito encontra-se devidamente comprovada pelo Auto de Prisão em Flagrante, Boletim Unificado, Auto de Apreensão e Laudo Pericial, corroborados pelos depoimentos consistentes e harmônicos dos policiais militares.
4. A autoria é confirmada pelos depoimentos de policiais e pela confissão do apelante em juízo quanto ao porte da arma, sem a devida autorização legal.
5. Não se verificam os requisitos legais do estado de necessidade, pois o alegado risco à vida do recorrente não era atual ou inevitável, nem havia proporcionalidade entre o bem jurídico protegido (vida) e o sacrificado (segurança pública).

IV. Dispositivo e tese
6. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
“1. O porte ilegal de arma de fogo constitui delito de mera conduta e perigo abstrato, cuja consumação independe da ocorrência de dano efetivo.
2. O estado de necessidade exige prova de perigo concreto, atual e inevitável, bem como de proporcionalidade entre os bens jurídicos envolvidos.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CP, art. 24; CPP, art. 155; Lei nº 10.826/03, art. 14, caput.
Jurisprudência relevante citada: STF, HC 695.249/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 26.10.2021; TJES, Apelação Criminal, 038200014892, Segunda Câmara Criminal, j. 13.10.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Revisor / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTO REVISOR
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0003267-41.2021.8.08.0035

APELANTE: LUCCAS SOUZA CARVALHO

Advogado do(a) APELANTE: JAMILY SOEIRO BONATTO BAPTISTA - ES21147-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por LUCCAS SOUZA CARVALHO contra a sentença (ID 6290812) proferida pelo Juízo da 6ª Vara Criminal de Vila Velha, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e condenou o apelante pela prática da conduta prevista no art. 14,
caput
, da Lei n.º 10.826/03, impondo-lhe a pena de 2 (dois) anos, 7 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto e 11 (onze) dias-multa, fixado cada dia multa em 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Nas razões recursais (ID 10783596), o apelante sustenta que a sentença condenatória merece reforma, sob o argumento de que foi proferida com base em provas insuficientes e em desacordo com os princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório. Aduz que os depoimentos dos policiais militares não configuram prova robusta suficiente para sustentar a condenação, especialmente por não terem sido corroborados por outros elementos que assegurem a veracidade das informações prestadas. Argumenta que, em razão da insuficiência probatória, deve prevalecer o princípio do
in dubio pro reo
, de forma que requer a absolvição.

Em contrarrazões (ID 10783601), o Ministério Público do Estado do Espírito Santo refuta as alegações defensivas e defende a manutenção da condenação.

Encaminhados os autos à Douta Procuradoria-Geral de Justiça, a Exma Procuradora Izabel Cristina Salvador Salomão emitiu parecer pelo desprovimento do recurso (ID 11135278). Ressaltou que o apelante não trouxe aos autos qualquer prova capaz de evidenciar a alegação de estado de necessidade e que o conjunto probatório, consistente no auto de prisão em flagrante, nos depoimentos colhidos e no laudo pericial, comprova de forma cabal a prática do delito previsto no art. 14, da Lei n.º 10.826/03. Destacou, ainda, que os crimes de posse ou porte de arma de fogo são de mera conduta e perigo abstrato, não sendo necessária a comprovação de efetivo prejuízo ao bem jurídico tutelado. Por fim, concluiu que a sentença encontra-se devidamente fundamentada e alinhada à jurisprudência aplicável.

Em síntese, extrai-se da denúncia que:

“
[...] no dia 10 de fevereiro de 2021, por volta das 11h:32min., se encontrava no Cemitério de Santa Ines, localizado na Rua Maria Amalia, Jaburuna, neste município de Vila Velha/ES, e portava em sua cintura, sem ter autorização e em desacordo com a determinação legal ou regulamentar a pistola KVJ85887, marca Taurus, calibre .380 ACP, nº de série KVJ85877 1, além de 02 (dois) carregadores de pistola .380 e 18 (dezoito) munições calibre .380.

Consta dos autos que, Policiais Militares em deslocamento na área do 4º BPM foram abordados por um cidadão que não quis se identificar, que lhes informou ter avistado dois homens em atitude suspeita adentrando ao cemitério Santa Inês, sendo que um apresentava volume na altura da cintura.

Em posse das informações e características dos suspeitos, a guarnição adentrou no cemitério Santa Inês e visualizou o DENUNCIADO e Antônio Araújo de Sá Neto, que batiam com a descrição a eles dada.

Por sua vez, o DENUNCIADO e Antônio ao perceberem a presença dos Policiais Militares tentaram se evadir do local, todavia, foram alcançados e abordados.

Durante a busca pessoal que realizaram no DENUNCIADO, os Policiais Militares encontraram com o mesmo o armamento, os carregadores e a munições que seguem acima relacionados.

O DENUNCIADO em seu interrogatório permaneceu em silêncio e foi liberado após o pagamento de fiança no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).”

Devidamente processado, o réu foi condenado pela prática do crime previsto no art. 14,
caput
, da Lei nº 10.826/03.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

A
materialidade
do crime resta devidamente configurada diante do Auto de Prisão em Flagrante, Boletim Unificado, Auto de Apreensão, Laudo de Exame de Arma de Fogo e Material, corroborados pela prova oral coligida.

A Defesa afirma que não há provas suficientes da autoria.

Contudo, a prova oral colhida em audiência é suficiente para imputar a autoria ao recorrente.

O Policial Militar Rogério Rodrigues Pereira relatou, em audiência de instrução e julgamento (mídia anexa), que realizavam ronda no cemitério, situado no Bairro Santa Inês. Narra que o apelante foi flagrado portando, em sua cintura e sem autorização legal, uma pistola, marca Taurus, calibre .380, além de 02 (dois) carregadores e 18 (dezoito) munições, todos de mesmo calibre da arma apreendida. Conta, ainda, que o apelante não apresentou qualquer documentação para o porte da arma.

No mesmo sentido, está o depoimento do Policial Militar Willian Senhorinha Manhães (mídia anexa).

Relembro que deve ser conferida
credibilidade à palavra dos
policiais militares
, por tratar-se de agentes públicos e sem interesse direto na causa, principalmente quando são
firmes e sem contradições
, porém desde que em harmonia com os elementos constantes dos autos, o que
é justamente o presente caso
(STJ, AgRg no HC 695.249/SP, QUINTA TURMA, julgado em 26/10/2021; TJES, Apelação Criminal, 038200014892, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, julgado em 13/10/2021).

No caso dos autos, não há elementos que possam desabonar a conduta dos policiais militares, não havendo motivos para descredibilizar aqueles depoimentos.

Ainda, em interrogatório (mídia anexa), o próprio apelante confessa a prática do delito, aduzindo que no dia dos fatos portava a arma de fogo em sua cintura, sem documentação. Contudo alegou que o artefato bélico era utilizado para a sua proteção, em razão de uma tentativa de homicídio que havia sofrido, Por fim, relata que teria acabado de adquirir a arma.

Desta forma, observo que a prova oral produzia em audiência está em consonância com a prova material colhida para o bojo dos autos, motivo pelo qual afasto a tese absolutória.

A alegação de estado de necessidade, levantada pela defesa como fundamento para a absolvição do apelante no delito de porte ilegal de arma de fogo, tipificado no artigo 14 da Lei nº 10.826/2003, não encontra amparo nos requisitos legais previstos no artigo 24 do Código Penal.

Relembro que para configuração da excludente de ilicitude, faz-se necessário que o perigo seja atual, inevitável e que a conduta praticada seja proporcional ao bem jurídico protegido, características que não se verificam no presente caso.

Conforme a tese defensiva, o apelante teria portado arma de fogo de maneira irregular sob o argumento de que era vítima de tentativa de homicídio, buscando proteger sua integridade física. No entanto, para que se reconheça o estado de necessidade, o perigo alegado precisa ser concreto e imediato, de forma que não seja possível utilizar outro meio idôneo para evitar o dano. A defesa não logrou demonstrar que, no momento do porte da arma,
havia uma situação de risco atual e inevitável que justificasse a transgressão à norma penal.
Ademais, o simples fato de ter sido alvo de um possível crime em momento anterior ou de recear por sua segurança no futuro não satisfaz os critérios exigidos pela legislação penal para a exclusão da ilicitude.

Outrossim, é imprescindível analisar a proporcionalidade entre o bem jurídico protegido e o bem jurídico atingido. O porte ilegal de arma de fogo sacrifica o interesse coletivo da segurança pública, que é tutelado de forma expressa pelo Estatuto do Desarmamento. No caso concreto, o apelante tinha outras alternativas legítimas, como acionar a autoridade policial, para assegurar sua integridade física, sem recorrer à conduta vedada pela lei. Por conseguinte, a utilização de arma de fogo sem autorização legal não se revela proporcional nem indispensável à proteção de sua vida ou de sua integridade.

Ressalte-se, ainda, que o delito em questão é de natureza formal e de perigo abstrato, o que significa que sua consumação independe da ocorrência de um dano efetivo, bastando a prática da conduta descrita na norma incriminadora.

Dessa forma, é imperioso reconhecer que a alegação de estado de necessidade no presente caso não encontra suporte nos elementos fáticos e jurídicos dos autos, tampouco na doutrina e jurisprudência pátrias. A manutenção da condenação do apelante pelo delito de porte ilegal de arma de fogo, tal como estabelecido na sentença de primeiro grau, é medida que se impõe para resguardar a ordem pública e assegurar o cumprimento das normas penais em vigor.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)